Tribunal: TJDFT
Processo: 0724867-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724867-73.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCINETE DE CASTRO SILVA AGRAVADO: SANDRO DA SILVA ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUCINETE DE CASTRO SILVA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ajuizada por SANDRO DA SILVA ALMEIDA: “SANDRO DA SILVA ALMEIDA e outros propõe REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707) em desfavor de LUCINETE DE CASTRO SILVA e outros, em 11/04/2023 10:30:40, partes qualificadas. O autor alega, em emenda substitutiva de ID 158833110, que é proprietário exclusivo do imóvel situado na QN 5B, Conjunto 08, Lote 23, Riacho Fundo II – DF, conforme certidão de ônus reais. Narrou que, embora divorciado da ré desde 2017, as partes voltaram a conviver por um período e, posteriormente, romperam a relação em julho de 2021, mantendo, por razões econômicas, a coabitação no referido imóvel. Relatou que, em julho de 2022, foi vítima de agressão por parte da ré, que utilizou uma barra de ferro e causou-lhe lesões físicas na frente da filha do casal e de sua então companheira. Apesar disso, a ré teria se valido do episódio para pleitear e obter medida protetiva de urgência com afastamento do lar, o que levou o autor a sair da residência. Informou que o autor possui a guarda judicial da filha e que ambos deixaram o imóvel à época da decisão protetiva. Alegou que, em agosto de 2022, a filha retornou ao imóvel para retirar pertences pessoais e do autor, fato que motivou nova denúncia da ré à autoridade policial, culminando na decretação e execução de prisão preventiva do autor, posteriormente revogada com a manutenção da medida protetiva por mais 180 dias, vencidos em março de 2023. Diante disso, notificou extrajudicialmente a ré para desocupação do imóvel em 30 dias, sem sucesso. Argumentou que a posse da ré passou a ser injusta, configurando esbulho possessório, sendo legítimo seu pedido de reintegração de posse com base nos arts. 560 e 561 do CPC e art. 1.228 do CC. Requereu também indenização por lucros cessantes, a título de aluguéis devidos desde 02/04/2023, data final do prazo de desocupação, até a efetiva restituição do bem, a ser apurado em liquidação de sentença. Pleiteou, ainda, o deferimento de liminar para reintegração na posse antes da oitiva da ré. Inicialmente, o Juízo determinou a emenda da petição para apresentação da sentença ou acordo de divórcio, informação da data de reatamento da relação pós-divórcio e retificação do valor da causa, adequando-o ao valor venal do imóvel (R$ 68.666,29), além do recolhimento das custas complementares. A emenda foi protocolada, com os documentos exigidos e retificação do valor da causa (ID. 158833110). Junta procuração e documentos de ID 158833110 a 158837004. O pedido liminar foi deferido no ID 160409932, para determinar a reintegração do autor na posse do imóvel. A ré compareceu aos autos no ID 161730228, ocasião em que pleiteou a gratuidade de justiça e juntou documentos de ID 161730237 a 161730237. Deferida a gratuidade de justiça à ré no ID 164600410. A ré informou a interposição de agravo de instrumento em desfavor da decisão liminar, ao qual foi atribuído efeito suspensivo (ID 165745246). A ré ofertou contestação no ID 163054815, na qual alegou que a ação de reintegração de posse ajuizada pelo autor não demonstrou a existência de esbulho, sustentando que a ocupação do imóvel em litígio decorre da continuidade da convivência entre as partes mesmo após o divórcio. Afirmou que o imóvel é bem comum do casal, cuja partilha ainda está em trâmite na Vara de Família (no 0703457-73.2023.8.07.0017 - Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável), e que a manutenção da sua posse é legítima, já que reside no imóvel juntamente com a filha do casal. Alega que, em 3/8/2012, a outorgante PATRÍCIA TEIXEIRA PENA outorgou direitos relativos ao imóvel ao autor e à ré. A ré confirma que as partes se divorciaram em 2017, mas reataram no mês seguinte ao divórcio, convivendo em união estável até julho de 2021. No entanto, impugna a informação de que a filha do casal estivesse morando com o autor, pois, segundo a ré, a menor estava morando com a ré no imóvel objeto da lide. Sustenta que o imóvel foi regularizado somente no nome do autor em agosto de 2022, pois o autor agiu com dolo e induziu a ré a erro substancial, uma vez que, à época conviviam em união estável, e a ré confirmou no seu então companheiro de que a regularização perante a CODHAB/DF seria feita em nome de ambos, o que não ocorreu. Alega que não teve intenção de doar, ceder ou regularizar o imóvel exclusivamente em nome do autor. Afirma que, quando da regularização, o casal convivia harmoniosamente, entretanto, após a regularização, o autor passou a tratar a ré com grosseria e passou a insistir que ela deixasse o imóvel. Impugna o pedido de pagamento de aluguéis, sob argumento de que 50% do imóvel pertence à ré e estava sendo utilizado para residência da filha em comum. Alega que o valor do aluguel da residência é estimado em torno de R$2.400,00 e R$2.500,00. Requereu o indeferimento da liminar de reintegração e a improcedência da ação, argumentando ainda que o autor não comprovou os requisitos do art. 561 do CPC para a concessão da tutela possessória (ID. 163054815). Em sede de reconvenção, pleiteou a fixação de aluguel mensal em R$ 960,00 pelo uso exclusivo, pelo autor, da sala comercial localizada em Águas Claras/DF, cuja propriedade é partilhada em 50% entre as partes, bem como o pagamento de R$ 1.200,00 mensais pelo uso do veículo VW/Up Move, igualmente de propriedade comum, ambos os valores devidos a partir de agosto e julho de 2023, respectivamente, até a partilha definitiva dos bens na Vara de Família. Indicou o valor da reconvenção em R$ 25.920,00, correspondente a 12 meses de aluguel da sala comercial (ID. 163054815, ID. 171382520, ID. 186419316). Junta documentos de ID 163241178 a 163576967. O autor foi intimado para se manifestar em réplica e contestação à reconvenção, entretanto, deixou o prazo transcorrer em branco (ID 178963571). Todavia, no ID 180968246, o autor/reconvindo sustentou que a reconvenção é incabível, por não haver conexão entre os pedidos formulados e a ação de reintegração, já que os bens indicados (sala comercial e veículo) não são objeto do presente feito. Alegou que a reconvenção versa sobre bens distintos e que está sendo utilizada de forma inadequada, apenas como estratégia de defesa. Em especificação de provas, as partes pugnaram pela produção de prova oral (ID 183415059 e 186419316). Em segunda instância, foi negado provimento ao agravo de instrumento interposto pela ré acerca da decisão liminar (ID 186424306). A ré foi intimada, via telefone, em 25/4/2024, para desocupar o imóvel voluntariamente (ID 194643429) e o autor confirmou que a ré desocupou o local (ID 210542096). Decido. Em relação à reconvenção, reputo que não se afigura possível o seu recebimento na presente lide, por não haver conexão com a demanda principal ou com o fundamento da defesa (art. 343 CPC). De fato, ambos os bens não possuem relação com o imóvel objeto da lide principal, tampouco com o fundamento de defesa de que haveria de ser partilhado, pois independentes. Do ID 163573634 - Pág. 4 constata-se que a sala comercial em Águas Claras se encontra registrada em nome de ambas as partes, na proporção de 50%, em 14/7/2020. Não há documento do veículo VW/Up Move MDV, cor Branca, marca VW, RENAVAM 01129730350, Chassi 9EWAH4125D1523957, Placa PBB 8774. Na ação de reconhecimento de união estável o réu afirmou que adquiriu esse veículo antes do início da união estável. Assim, consta-se que o imóvel de Águas Claras já está registrado em nome de ambas as partes, independentemente de partilha na ação de união estável, não havendo conexão com o pedido principal ou defesa. E não há elementos do veículo mencionado, o que demandaria, ademais, partilha, o que não acolhido na sentença na ação de reconhecimento e união estável, como abaixo será delineado. Portanto, por ausência de requisito legal não recebo a reconvenção. Não foram suscitadas outras preliminares. O autor formulou pedido de reintegração de posse e pagamento de aluguéis relativo a imóvel residencial ocupado exclusivamente por sua ex-esposa, ora ré. Alega que o imóvel é somente do autor, não havendo que se falar em partilha do referido bem. A ré, de sua vez, argumenta que o imóvel foi adquirido por ambas as partes, na constância do casamento, entretanto, o autor agiu com dolo e induziu a ora ré a erro, motivo por que o imóvel foi regularizado somente em nome do autor. Realço que no processo divórcio não foi partilhado do imóvel objeto da inicial, tendo sido partilhado apenas um veículo (GM Classic Life, placa JGM4584 – conforme ID 158834984). Do ID 163054818, constata-se a procuração em causa própria de Patrícia Teixeira Pena ao autor e ré em relação ao imóvel objeto do litígio, QN 5B, Conjunto 08, Lote 23, Riacho Fundo II – DF, datada de 3/8/2012, ID 163054818. Nos autos da ação de reconhecimento de união estável (0703457-73.2023.8.07.0017), a requerida noticia que o imóvel QN 5B, Conjunto 08, Lote 23, Riacho Fundo II – DF, teria sido adquirido na constância do casamento e a casa construída durante a união estável, e pleiteia sua partilha. Naquele mesmo processo (0703457-73.2023.8.07.0017) o ora autor, afirma a união estável entre dezembro de 2018 a julho de 2021, e em relação ao imóvel do Riacho Fundo, alinhavou que: Insta sopesar que à época da contenda as partes possuíam um imóvel situado no Setor de Chácaras e Mansões Santa Maria, Rua 07, Quadra 07, chácara no 25/26, Parque Marajó, na cidade de Valparaíso de Goiás – GO, sendo este então o lar do ex-casal. A requerente, mesmo não estando mais em um relacionamento com o requerido, recusou-se a deixar o imóvel. Sendo assim, ante a discordância da autora com divórcio, o requerido ofereceu como acordo a venda do automóvel: Modelo: GM Classic Life; Placa JGN4584; Cor: Cinza, Ano/modelo: 2004/2005, adquirido na constância do casamento, bem como da chácara mencionada alhures, com vistas a repassar metade dos referidos recursos à demandante. Em contrapartida, o requerido ficaria com 100% (cem por cento) do terreno sito à Quadra QN 5B, Conj. 8, Casa 23, Riacho Fundo II, CEP: 71.880-528. Sendo uma proposta financeiramente rentável, a requerente, enfim, decidiu por assinar o divórcio de modo consensual, uma vez que sairia do casamento com o montante de aproximadamente R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), valor mais do que suficiente para adquirir sua própria moradia. [...] Na sequência, já divorciado e em posse dos recursos oriundos da parte que lhe cabia com a venda da sobredita chácara, o requerido iniciou a construção da casa no terreno do Riacho Fundo II, tendo a obra sido concluída em junho de 2018 – com recursos próprios. Nesse passo, com a conclusão da obra, o requerido se mudou para o novo imóvel apenas na companhia de suas três filhas, sendo que a autora fora residir com sua mãe. Enfatizou que em razão desses fatos, teria a ré comparecido ao Serviço Notarial, em 12/11/2021, de forma livre e consciente, lavrado escritura pública declarando que todos os direitos sobre o imóvel em comento pertenciam única e exclusivamente ao ora autor, razão pela qual escriturou o bem em seu nome exclusivamente em 30/8/2022 (anexo). Em réplica naqueles autos a ora ré falou que não renunciou aos seus direitos em relação ao imóvel do Riacho Fundo, mas nada falou sobre essa alegada partilha extrajudicial entre as partes. Afirma que teria sido induzida a erro substancial, ante o dolo do ora autor quanto à escritura declaratória realizada. Naqueles autos, sustentou a união estável de setembro de 2017 a julho de 2022. Em depoimento naqueles autos, conforme se observa da sentença, a filha do ex-casal confirmou parcialmente a versão do ora autor quanto à partilha extrajudicial e construção do imóvel objeto da lide: após o divórcio dos pais, na maior parte do tempo, ela residiu apenas com o réu. Disse que, naquela época, eles moravam na Chácara, e após a decretação do divórcio, a autora tentou sair de casa, porém não conseguiu um lugar para morar, razão pela qual ela continuou a morar na mesma casa que ela e o réu. Narrou que, quando a casa do Riacho Fundo II ficou pronta, os três se mudaram juntos. Relatou que, nessa época, os pais lhe disseram que iam reatar o relacionamento, em razão da família. Declarou que a reconciliação não deu certo, pois eles tinham muitas brigas e eles ficavam terminando e voltando. Afirmou que eles dormiam em quartos separados. Contou que o réu saiu de casa em decorrência da medida protetiva deferida a favor da autora, e que ela optou por sair de casa junto com o pai. Disse que, quando o réu foi preso, os pais já dormiam em quartos separados há um ano, um ano e meio. Narrou que a autora lhe disse que não podia sair de casa, pois pretendia que fosse configurada, judicialmente, a união estável para que tivesse direito a partilha do bem. Informou que, na época da construção da casa, os pais estavam separados. Declarou que soube que os genitores já se relacionaram com outras pessoas. Com base nesse depoimento e demais provas daqueles autos a magistrada reputou inexistir prova da união estável entre as partes, tendo sido julgado improcedente o pedido de declaração de união estável e respectiva partilha de bens (sentença em anexo). Foi interposta apelação acerca dessa sentença e o processo encontra-se concluso para o relator desde 7/1/2025 aguardando julgamento. Nesse descortino, confirmada a sentença no processo (0703457-73.2023.8.07.0017), e na hipótese de pretender a requerida a partilha do imóvel objeto da lide, deverá propor a ação anulatória pertinente, não podendo ser apreciada essa alegação na presente lide. E considerando, quanto ao valor do aluguel do imóvel, que o autor não indicou valor de aluguel mensal e não impugnou o valor apontado pela ré, deve prevalecer o apontado por esta, despicienda a produção de outras provas. Se for reformada a sentença com o reconhecimento de união estável e partilha do bem objeto da lide, o pedido de reintegração de posse conforme pleiteado na inicial (propriedade exclusiva do autor) não subsistirá. Dessa forma, nos termos do art. 313, V a) e §4o do CPC, suspendo o curso processual pelo prazo de um ano ou até o trânsito em julgado do processo 0703457-73.2023.8.07.0017, o que ocorrer primeiro. Sem prejuízo, digam as partes a data da desocupação do bem pela ré. Prazo de cinco dias. Após, suspenda-se o processo conforme determinado. Anote-se baixa da reconvenção. Vindo a informação sobre o trânsito em julgado dos autos 0703457-73.2023.8.07.0017, voltem os autos conclusos para julgamento.” Consta das razões recursais (i) que "a reconvenção proposta pela agravante está diretamente relacionada à ação principal, na medida em que trata de bens adquiridos na constância da união das partes, atualmente utilizados com exclusividade pelo agravado”; (ii) que esses bens “– uma sala comercial e um veículo automotor – integram o patrimônio comum do casal e, portanto, há evidente conexão fática e jurídica com os pedidos formulados nos autos principais”; (iii) que, “Diante da posse exclusiva do agravado sobre o imóvel, requer-se o arbitramento de aluguel correspondente à quota-parte da agravante (50%), com base no valor de mercado”; (iv) que “Pesquisa em plataformas imobiliárias aponta que o valor médio de locação de salas comerciais similares no mesmo edifício varia entre R$ 1.800,00 e R$ 1.919,00”; (v) que “requer-se a fixação de aluguel mensal no valor de R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais), a ser pago pelo agravado à agravante, a partir de agosto de 2023 até a efetiva partilha do bem no processo de família em trâmite”; (vi) que “Em consulta ao mercado, verifica-se que o aluguel mensal de veículo similar gira em torno de R$ 2.400,00 (considerando uma média de R$ 80,00 por diária em locadoras). Assim, requer-se a fixação de aluguel mensal de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) pelo uso exclusivo do bem pelo agravado”; (vii) que “Ainda que a partilha esteja pendente em ação de família, isso não impede a fixação de aluguéis em favor da coproprietária, em razão da posse exclusiva e do direito à fruição do bem comum”; e (viii) que o “perigo da demora reside no risco concreto de que a demanda principal seja julgada sem que a reconvenção seja sequer conhecida, o que representaria cerceamento de defesa e prejuízo processual irreversível a agravante”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para “determinar o recebimento da reconvenção” e sua confirmação ao final. Parte isenta do recolhimento do preparo, por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Como bem ponderado na r. decisão agravada, “ambos os bens não possuem relação com o imóvel objeto da lide principal, tampouco com o fundamento de defesa de que haveria de ser partilhado, pois independentes”. Não se vislumbras, portanto, no plano da cognição sumária, conexão com “a ação principal ou com o fundamento da defesa”, pressuposto sem o qual não se viabiliza a reconvenção, nos termos do artigo 343, caput, do Código de Processo Civil. Também não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pois não se afirmou nem demonstrou qualquer circunstância apta a colocar em risco a situação processual da Agravante até o julgamento do recurso. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 03 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator